Tribunal: TJSP
Processo: 2252851-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega ilegalidade da prisão por não revista a prisão do paciente na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, alegando, ainda,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega ilegalidade da prisão por não revista a prisão do paciente na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, alegando, ainda, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, mencionando que o paciente está preso há 04 anos, em cumprimento antecipado de pena, sendo que a prisão é ilegal pela morosidade do julgamento do recurso. Inviável de conhecimento, observando que com a prolação de sentença, ainda que não formada culpa definitiva, encerrou a prestação jurisdicional do Juiz do processo, não havendo necessidade de revisão da prisão, na forma como a alegada. Alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação que também não comporta conhecimento, observando que a situação colocada, entretanto, colocaria este Tribunal como "autoridade coatora", portanto, incompetente para avaliar a questão. De qualquer modo, o recurso se encontra em vias de julgamento, já enviado ao Gabinete do revisor, enquanto que, nele (julgamento), será avaliada manutenção ou não da cautelar extrema, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos do CPP. Prisão preventiva ancorada em circunstâncias concretas de gravidade, notadamente, para garantia da ordem pública, na forma do existente na sentença, nenhum fato novo surgindo que indicasse constrangimento ilegal que justificasse medida, mesmo que de ofício, por esta Corte.

Indeferimento "in limine" da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252851-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é paciente PEDRO
TAMOTSU HASHIOKA e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
2
HABEAS CORPUS no 2252851-03.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Fabio Rogerio Donadon Costa.
Paciente: PEDRO TAMOTSU HASHIIOKA.
Origem: Vara Única.
Comarca: Bastos.
VOTO No 19.891.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA
FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
Impetração que busca a revogação da
prisão. Inviabilidade de conhecimento.
Impetrante alega ilegalidade da prisão por
não revista a prisão do paciente na forma
do artigo 316, do Código de Processo
Penal, alegando, ainda, excesso de prazo
no julgamento do recurso de apelação,
mencionando que o paciente está preso há
04 anos, em cumprimento antecipado de
pena, sendo que a prisão é ilegal pela
morosidade do julgamento do recurso.
Inviável de conhecimento, observando que
com a prolação de sentença, ainda que
não formada culpa definitiva, encerrou a
prestação
jurisdicional
do
Juiz
do
processo, não havendo necessidade de
revisão da prisão, na forma como a
alegada. Alegação de excesso de prazo no
julgamento da apelação que também não
comporta conhecimento, observando que
a situação colocada, entretanto, colocaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
3
este Tribunal como “autoridade coatora”,
portanto, incompetente para avaliar a
questão. De qualquer modo, o recurso se
encontra em vias de julgamento, já
enviado ao Gabinete do revisor, enquanto
que, nele (julgamento), será avaliada
manutenção ou não da cautelar extrema,
na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387,
§1o, ambos do CPP. Prisão preventiva
ancorada em circunstâncias concretas de
gravidade, notadamente, para garantia da
ordem pública, na forma do existente na
sentença, nenhum fato novo surgindo que
indicasse
constrangimento
ilegal
que
justificasse medida, mesmo que de ofício,
por esta Corte.
Indeferimento “in limine” da ordem.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/51), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Fabio Rogerio Donadon Costa, em benefício de
PEDRO TAMOTSU HASHIIOKA.
Consta que o paciente foi condenado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
4
autos do Processo no 0000034-06.2016.8.26.0069, à pena
de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelos crimes dos
artigos 33, “caput” (duas vezes) e artigo 35, “caput”, da Lei de
Drogas, combinados com artigos 69 e 29, ambos do
Código Penal, por decisão proferida pelo Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Bastos, apontado, aqui, como
“autoridade coatora”. Os autos se encontram em grau de
recurso, aguardando julgamento pela 9a Câmara de Direito
Criminal, distribuída a este Relator.
O impetrante, então, menciona caracterizado constrangimento ilegal, alegando, em
síntese, que a prisão preventiva não foi revista nos últimos
90 dias, na forma do artigo 316, § único do Código de
Processo Penal, referindo que não há elemento concreto
que justifique a prisão, além do excesso de prazo no
julgamento do recurso de apelação, mencionando que o
paciente se encontra em cumprimento antecipado de
pena, estando recluso há mais de 04 (quatro) anos, sem
culpa formada. Inclusive, na forma da Recomendação 62,
do Conselho Nacional de Justiça, o paciente deveria ser
colocado em liberdade. Pretende, assim, a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
5
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente,
aplicação
de
medidas
cautelares
diversas do cárcere. No mérito, aguarda a confirmação da
liminar eventualmente deferida.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida liminarmente.
De
há
muito
já
se
assentou,
na
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante/paciente
do “writ” como sucedâneo recursal para decisões
proferidas, sendo esta via, pois, imprópria e inadequada
para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber;
STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, entre outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
6
O
impetrante
aponta
constrangimento
ilegal decorrente da ausência de revisão da prisão
preventiva na forma do artigo 316, parágrafo único do
Código de Processo Penal. Aqui, não foi trazida decisão
caracterizadora, em tese, de constrangimento ilegal. Não
consta ter sido a autoridade, tida como coatora, provocada
para revisar a medida, se assim se entendia necessário,
para se falar, eventualmente, em ato caracterizador de
irregularidade
passível
de
avaliação
em
remédio
constitucional. De qualquer modo, não se observa qualquer
ilegalidade a ser corrigida por esta via, destacando que a
revisão da prisão, na forma exigida no artigo 316 do
Código de Processo Penal, é de responsabilidade do Juiz
do piso (ou do Tribunal, em ação originária), como “órgão
emissor da decisão” que a decretou, enquanto o
processo, obviamente, se encontra ali em andamento.
Formada a “culpa”, ainda que não definitiva, com prolação
da sentença, com autos no Tribunal (como órgão revisor),
encerrou-se a prestação jurisdicional do Juiz de
Primeiro Grau, não mais havendo situação que enseje a
necessidade de revisão da prisão na forma do aqui
alegado. A saber:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
7
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO
DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A
NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA
CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ
OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO
PREVENTIVA.
REAVALIAÇÃO
PELOS
TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO
ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM
DENEGADA HABEAS CORPUS No 589.544-SC
(2020/0144047-4)-
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ
JULGAMENTO 08 DE SETEMBRO DE 2020.
Além disso, alega o impetrante, excesso
de prazo no julgamento da apelação, argumentando que o
paciente está preso há 04 (quatro) anos sem culpa formada.
A situação, entretanto, com “culpa”, ainda que não
definitiva, já formada (existência de efetiva condenação em primeiro
grau), colocaria esta Corte como “autoridade coatora”.
Dessa
forma,
cumpre
consignar
que
eventual
constrangimento ilegal por parte desta C. Câmara deveria
ser avaliado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Inviável,
então, aqui, da mesma forma, conhecer do pedido.
Por outro lado, importante ressalvar que
o processo está em vias de julgamento, inclusive já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252851-03.2020.8.26.0000 -Voto no 19.891
8
encontrando no Gabinete do Revisor, nele (julgamento) se
avaliando viabilidade de manutenção ou não da cautelar
extrema, na forma do previsto no artigo 617, c.c. o artigo
387, §1o, ambos do Código de Processo Penal,
destacando-se, ainda, que, no caso, trata-se de ação que
tem como objeto a prática do crime de “tráfico de drogas”,
bem como associação para o tráfico, com quinze réus, de
evidente
complexidade,
ressaltando-se
que,
pelo
verificado, nada de novo sendo apresentado na inicial
desta ação constitucional, presentes estão, ainda, ao que
parece,
as
condições
para
a
prisão
preventiva,
principalmente a necessidade de garantia da ordem
pública, frente a evidente periculosidade do agente,
inclusive pela viabilidade de reiteração da conduta, não se
vislumbrando, então, qualquer constrangimento ilegal
passível, mesmo que de ofício, de correção, agora, por
esta Corte.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR